Tribunal: TJSP
Processo: 2266216-61.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – Indeferimento da petição inicial – Julgamento de extinção do processo – Pedido de reforma do autor – Superveniência de requerimento de desistência – Homologação do ato – Perda de objeto – Recurso prejudicado